Tribunal: TJES
Processo: 5000099-33.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-33.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MOZER SANTOS GUIMARAES TEIXEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000099-33.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MOZER SANTOS GUIMARÃES.

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, condenando o ente estatal ao pagamento do adicional de férias e do décimo terceiro salário com inclusão de vantagens pecuniárias permanentes e temporárias até 09/01/2020, e, após esta data, com base nas vantagens pecuniárias permanentes, nos termos da nova redação do artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, destaco que o décimo terceiro salário e o adicional de férias devem ser calculados com base na remuneração do servidor público, conforme previsto nos artigos 107 e 114 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Conforme bem destacado na sentença, até a alteração promovida pela Lei Complementar nº 938/2020, a remuneração era definida como o vencimento do cargo acrescido de todas as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, englobando, portanto, as vantagens permanentes quanto temporárias/eventuais.

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 938/2020, houve restrição no conceito de remuneração, que passou a compreender apenas o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

Assim, a base de cálculo para o décimo terceiro salário e o adicional de férias foi alterada, aplicando-se, contudo, a nova regra apenas aos fatos geradores ocorridos após 01/07/2020, data em que a lei nova entrou em vigor.

Dessa forma, o cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2019 deve considerar todas as vantagens pecuniárias, sejam elas permanentes ou temporárias/eventuais, conforme disposto na redação original do artigo 69 da LC nº 46/94.

Quanto à atualização dos valores devidos, a sentença corretamente determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 09/12/2021, momento em que passou a vigorar a Emenda Constitucional nº 113/2021. A partir dessa data, aplica-se a Taxa Selic, nos termos do artigo 3º da referida emenda, que estabelece unificação dos critérios de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)